Tribunal: CARF
Processo: 13502.720599/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720599/2011-53
ACÓRDÃO
3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALGROUP BA INDUSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2011
TEMA 322. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CREDITAMENTO DE IPI DA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
É de observância obrigatória pelos conselheiros as decisões dotadas de
repercussão geral, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do Regimento Interno do CARF. O Tema 322 fincou a tese na qual afirma
que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias
primas e materiais de embalagem adquiridos juntos a Zona Franca de
Manaus, sob o regime de isenção, considerados a previsão de incentivo
regionais constante do artigo 43, parágrafo 2o, inciso III da Constituição
Federal combinada com o artigo 40 do ADCT.
SALDO CREDOR DE IPI. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
O saldo credor de IPI passível de ressarcimento está definido em texto legal
(Artigo 11 da Lei no 9.779/1997 e decorre da apuração de créditos oriundos
da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização. Não havendo processo de
industrialização, deixa o saldo credor de preencher requisito para ser
considerado ressarcível, podendo ser utilizado apenas passa dedução do
saldo devedor eventualmente apurado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às aquisições de insumos
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, pela aplicação do Tema 322 do Supremo Tribunal
Federal.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo MessiasFerraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica
acima identificada, em que foi lançado crédito tributário de R$ 1.263.089,48,
incluídos nesse valor o IPI, multa proporcional e juros de mora. Conforme o Termo
de Verificação Fiscal anexo ao auto, o lançamento deu-se pelos seguintes motivos:
a) Aproveitamento indevido de créditos decorrentes da aquisição do produto
"Película PE Strech tpt" produzido na Zona Franca de Manaus (ZFM) pela empresa
Valfilm da Amazônia, isentos do imposto;
b) Valores escriturados nos meses de junho, novembro e dezembro de 2008 como
"outros créditos" e que, segundo esclarecimentos prestados pela interessada,
teriam como base o art. 11 da Lei 9.779, de 1999, além do fato de se referirem a
períodos anteriores.
2. Cientificada em 27.09.2011, a interessada apresentou, tempestivamente, em
27.10.2011, impugnação na qual alega:
a) Haver utilizado os créditos nos termos da legislação, sendo ilegal e
inconstitucional a norma infralegal que restringe o conceito de "crédito básico";
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
3
b) Com relação ao produto adquirido da Valfilm, aponta que a Fiscalização não
distinguiu as saídas fundamentadas nos arts. 82, III (insumos produzidos com
matériasprimas agrícolas regionais) e 69, II (regra geral de isenção) do antigo
Regulamento do IPI de 2002, muito embora entenda que em ambos os casos
exista o direito ao crédito. Anexa exemplos de aquisições do art. 82, citando ainda
a Resolução Suframa no 154, de 19.06.2008, que aprova o projeto da Valfilm e
reconhece o benefício do art. 6o do DL 1435, de 1975;
c) Defende o direito ao aproveitamento de créditos nas saídas com isenção da
regra geral do art. 69, III, do Ripi/2002, citando jurisprudência. Assim conclui:

d) Sustenta a validade dos créditos decorrentes das saídas isentas fundamentadas
no art. 82, III, do Ripi/2002;
e) Ressalta que a Autoridade Fiscal não identificou o dispositivo do Regulamento
que vedaria o direito ao créditos relativo às exigências dos períodos de junho,
novembro e dezembro, sendo insubsistente o lançamento por esse motivo,
lembrando ainda ser possível o aproveitamento extemporâneo de créditos do IPI.
f) Ao final, requer a procedência de seus argumentos e a extinção do crédito
tributário lançado.
Em 01 de outubro de 2019, a 3a Turma da DRJ/BEL, mediante Acórdão no 01-
37.165, decidiu pela parcial procedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado
por meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na
operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o
direito ao crédito do IPI, regra geral, condiciona-se a que as aquisições de insumos
utilizados no processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas
pelo imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições isentas.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
4
Por expressa disposição legal, são isentos do IPI os produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as
de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental com
projeto aprovado pela Suframa. Referidos produtos gerarão crédito do imposto,
calculado como se devido fosse, sempre que empregados como matérias-primas,
produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em
qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao
pagamento do referido imposto. Estão fora desse rol aqueles insumos que já
sofreram industrialização prévia, estando incorporados a novos produtos e
descaracterizados, portanto, do conceito de matéria-prima extrativa vegetal de
produção regional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011 CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, o qual
repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na glosa de créditos de IPI, relativas ao aproveitamento
indevido de créditos decorrentes da aquisição do produto "Película PE Strech tpt" produzido na
Zona Franca de Manaus (ZFM) pela empresa Valfilm da Amazônia, isentos do imposto e valores
escriturados nos meses de junho, novembro e dezembro de 2008 como "outros créditos" e que,
segundo esclarecimentos prestados pela interessada, teriam como base o art. 11 da Lei 9.779, de
1999, além do fato de se referirem a períodos anteriores.
A matéria não é nova neste Tribunal e tratarei em partes.
Quanto ao aproveitamento de créditos oriundos da aquisição de produtos isentos da ZFM –
Tema 322, STF
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
5
Em relação à glosa de créditos aproveitados pela aquisição de insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus, passo à análise da aplicabilidade do precedente em questão
para solução da controvérsia.
Nota-se que ao longo do presente processo administrativo o teor da decisão no
precedente encarregado pelo título não é observado porque não havia o trânsito julgado da
decisão, e, desprovida de definitividade, não havia qualquer vinculação ao julgador, ou ainda aos
intervenientes constantes no deslinde da controvérsia.
Contudo, o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário foi fincado em 18 de
fevereiro de 2021, tendo esta relatora já se manifestado em outros processos sobre sua
aplicabilidade.
Destaco, contudo, que a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
não dispõe de qualquer limitação ao reconhecimento do direito de crédito de IPI de insumos
adquiridos de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus/Amazônia Ocidental. Não só a
decisão aponta o contexto histórico e fático do posicionamento do STF em relação à
(im)possibilidade de creditamento de IPI em casos de desonerações fiscais – a depender da
natureza dessa desoneração, aponta a oscilação jurisprudencial e que os argumentos
costumeiramente apontados para a questão se destacam do caso concreto quando se trata da
peculiar Zona Franca de Manaus.
Afirma:
5. À falta de reconhecimento expresso na legislação infraconstitucional do direito
ao benefício fiscal consistente no aproveitamento de créditos presumidos nas
aquisições de produtos isentos oriundos da ZFM - caso contrário, por óbvio,
inexistiria a lide entre o Fisco e o contribuinte -, pergunta-se: há fundamento
constitucional para o reconhecimento de créditos presumidos nas aquisições de
produtos isentos do IPI quando oriundos da ZFM? Consoante o acórdão fustigado,
relembro, é imperativo o reconhecimento dos referidos créditos sob pena de
serem anulados os efeitos da isenção do IPI e, assim, ser contrariada a finalidade
da criação da ZFM. Como a não cumulatividade albergada no art. 153, o 3o, II, da
nossa Lei Fundamental a tanto não se presta, consoante a reafirmada
jurisprudência da Casa, resta saber se a Constituição confere à peculiar isenção da
sub-região de Manaus força suficiente para tanto. (...)
6. Nessa esteira, o tema em exame está a exigir desta Suprema Corte olhar
igualmente sensível às particularidades e consequências que envolvem créditos
do IPI decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos da Zona Franca de Manaus. E, exatamente por se tratar, consoante já
asseverado, de caso líder, cujo elemento de distinção é a região denominada Zona
Franca de Manaus – a qual se qualifica pelo constitucional comando de incentivo
ao desenvolvimento -, submetida a regime jurídico especialíssimo e não
permanente, modelo exclusivo na federação brasileira, de inestimável relevância
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
6
para a República, é imperioso, a meu juízo, emprestar à espécie solução
consentânea com as particularidades de que se reveste.
(...)
Neste sentido, a isenção como incentivo ao desenvolvimento da Zona Franca é
“uma forma peculiar de desoneração tributária”, como salienta, por seu turno,
Hugo de Brito Machado.
12 Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos
da Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos
fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. (...) Não atentar para a
peculiaridade dos benefícios fiscais para Zona Franca de Manaus,
desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área cujos incentivos foram
preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido desta especial medida
desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal como entendido no
Tribunal de origem.
(...)
Nessa perspectiva, a exegese aqui proposta, sem retirar-lhes a eficácia,
dimensiona as regras insertas nos arts. 150, § 6o, e 153, § 3o, II, da Constituição da
República em absoluto deixando de, ao mesmo tempo, emprestar a máxima
densidade ao disposto nos arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior e, em especial,
ao art. 40, caput, do ADCT. A criação e manutenção da Zona Franca de Manaus
não deixa de traduzir, instrumento afirmativo voltado, exatamente, à redução de
igualdades sociais e regionais (art. 3o, III, da CF), concretizando em certa medida o
próprio princípio isonômico (art. 5o, I, da Lei Maior).
Impende observar, ainda, que, independentemente das razões de equidade que
podem ser identificadas como norteadoras de tal escolha política, social e
econômica, o fato é que o Constituinte originário, no exercício da sua soberania,
expressamente conferiu, no art. 40 do ADCT, tratamento diferenciado à Zona
Franca de Manaus definindo, porque entendeu oportuno fazê-lo, uma específica
área geográfica, dentro do espaço territorial da República Federativa do Brasil,
para ser qualificada como área livre de comércio, de exportação e importação, e
de incentivos fiscais. Trata-se, a instituição da ZFM, repito, de uma opção legítima
do Constituinte originário, que entendeu por bem, ao delinear os contornos da
República Federativa do Brasil, nela inserir um espaço peculiar, uma verdadeira
fissura, por assim dizer, na estrutura de outro modo simétrica da Federação.
Levados a sério, aos preceitos inscritos nos arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior
e, em especial, ao art. 40, caput, do ADCT não pode ser atribuída exegese que lhes
retire a densidade normativa. Subordinar o regime especial de isenção instituído
pela norma de estatura constitucional preservadora da Zona Franca de Manaus à
regra de creditamento do art. 153, § 3o, II, da CF, que, de fato, pressupõe
cobrança anterior, vai, na minha compreensão, contra o sentido expresso da
Constituição, e esta é que há de ser reverenciada, nos seus arts. arts. 3o, III, e 43,
§ 2o, III, e, no art. 40, caput, do ADCT.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
7
Por outro lado, o reconhecimento de exceção à sua incidência – consagrada na
própria Constituição – relativa à ZFM, de modo algum retira a eficácia da regra
geral do art. 153, § 3o, II, CF, tampouco lhe trai a finalidade e o sentido. Tão
somente opera-se o seu dimensionamento, em face de situação excepcional dele
destacada pela própria Constituição.
(...)
É o caso dos autos. Os incentivos fiscais atinentes à Zona Franca de Manaus
encampados pela Constituição, como visto, são incentivos fiscais específicos para
uma situação peculiar: neutralizar as desigualdades em prol do desenvolvimento
do país, do fortalecimento da federação e da soberania nacional. Logo, não
podem ser interpretados restritivamente.
A isenção fiscal em jogo é uma isenção especial: isenção federativa e por isso,
diante dela, a vedação do creditamento não encontra espaço para ser aplicada.
Portanto, entendo pela aplicação da decisão proferida no contexto do Tema 322,
pelo Supremo Tribunal Federal, em que se reconhece a peculiaridade da Zona
Franca de Manaus, para permitir o creditamento de IPI quando são adquiridos
insumos oriundos de tal área, considerada a previsão de incentivos regionais,
dispostos no artigo 43, da Constituição Federal e artigo 40, da ADCT, nos termos
da tese firmada:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
E, nesse mesmo sentido, em voto recentíssimo proferido pela Câmara Superior
deste Tribunal, para o mesmo contribuinte, foi entendido que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No
592.891/SP. O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca
de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT". (Processo no 10830.727777/2014-18, Acórdão no
9303-013.937, Câmara Superior da 3a Seção de Julgamento, julgado em 11 de
abril de 2023, Conselheiro Relator Valcir Gassen).
Na oportunidade, afirmou o relator:
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade. De acordo com o despacho de
admissibilidade, vota-se pelo conhecimento. A matéria admitida cinge-se a
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
8
controvérsia em relação ao creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos
– violação à não cumulatividade e necessário tratamento diferenciado às
empresas sediadas na ZFM., ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de
tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados "concentrados" de
refrigerantes, por serem oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada
no parque industrial da Zona Franca de Manaus - ZFM. O Acórdão recorrido
assentou no voto condutor que “(...) Além disso, o Excelso Tribunal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre os casos de créditos na entrada de insumos
provenientes da ZFM (tema 322, RE 592.891/SP, DJe 25/11/2010). Em 25/05/2016
houve prosseguimento do processo, ocorrendo 3 (três) votos por distintos
argumentos, pela negativa de provimento da Recorrente (União), oportunidade
em que pediu vista dos autos o Min. Teori Zavaski, o qual devolveu os autos para
julgamento em 14/06/2016, pendendo de julgamento a partir de então”. Ressalta
o Contribuinte no Recurso E “(...) A tese de repercussão geral firmada pelo STF foi
a seguinte: ‘Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT.” Refere-se a tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do RE no
592.891/SP, em sede de repercussão geral, requerendo o afastamento da glosa de
créditos de IPI aproveitados pela Contribuinte. Na análise dos autos, verifica-se
que assiste razão ao Contribuinte. Quanto à discussão acerca do direito ao crédito
básico de IPI na aquisição de insumos oriundos da ZFM com isenção, sem que
ofenda o princípio constitucional da não cumulatividade e direito ao crédito ficto
de IPI assegurado pelo Decreto-lei no 1.435, de 1975, entendo que há reparos a
ser feito no acórdão recorrido, devendo ser aplicado ao caso o que restou
decidido pelo STF em 18/02/2021, quando houve o trânsito em julgado, em sede
de repercussão geral do RE no 592.891/SP. Confira-se ementa do Acórdão: (...)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de declaração opostos, atestando ainda mais a tese firmado
pelo STF (em 18/02/2021, houve o trânsito em julgado do RE no 592.891/SP).
Vêse, portanto, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no âmbito do
CARF, pois os Conselheiros, por força do art. 62, §2o, Anexo II, do Regimento
Interno RICARF, estão vinculados ao que restou decidido no RE no 592.891.
Confira-se: Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. §1o (...). §2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada Portaria MF no 152,
de 2016) Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
9
Lei
no
10.522,
de
/2002,
emitiu
a
Nota
SEI
no
18,
de
2020
(COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação, contrarrazões e
recursos que tratem da matéria: “ o 8 . Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de que trata
o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, ” Sendo a tese definida, é de se
observá-la no âmbito do processo administrativo fiscal (PAF), devendo ser revista
a decisão recorrida, para reconhecer, por força da orientação do STF (Tema 322
de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, o direito ao
creditamento de IPI na entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos,
adquiridos junto à ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da
TIPI para o insumo. Verifica-se este entendimento da matéria no Acórdão no
9303-012.872, de 16 de fevereiro de 2022, que de forma unanime de votos, deu
provimento ao recurso do Contribuinte. Do exposto, vota-se por conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para no mérito, reformar o
Acórdão recorrido nesta parte, para determinar a aplicação dos termos da decisão
proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema no 322 de
Repercussão Geral), acerca da aquisição de produtos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM), no percentual correspondente à alíquota constante da
TIPI para o insumo.
Nesse sentido, em observância ao artigo 62, parágrafo 2o, do RICARF, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, aplicando-se a decisão sob repercussão geral do Tema 322, do
STF, revertendo-se a glosa relativa aos insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus.
Dos créditos – artigo 11, da Lei 9779
O art. 153, IV, da CF/88, ao autorizar a União a instituir imposto sobre produtos
industrializados, informa, em seu §3o, que este será regido pelo princípio da não-cumulatividade,
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
A não-cumulatividade também consta expressamente no art. 49, caput e parágrafo
único, do CTN, nos seguintes termos:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.
A metodologia para garantia de tal princípio foi estabelecida pelo art. 11, da Lei no
9.779/99, a seguir:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.888 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720599/2011-53
10
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda."
Nota-se, portanto, que o contribuinte na apuração do tributo devido poderá
compensar créditos decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização.
Inexiste previsão normativa (RIPI/2002, art. 164 e seguintes) para a apropriação de
créditos nas entradas de produtos acabados, ainda que tributadas essas entradas. Os produtos
acabados, no caso, bebidas prontas para o consumo, não são produtos intermediários (bens de
produção).
Mantenho, portanto, a glosa de referidos créditos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas relativas às aquisições de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus,
pela aplicação do Tema 322, do Supremo Tribunal Federal.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 659
DF CARF MF
Original